Tribunal: STF
Processo: HC 202454
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexandre Lima Vieira, advogado, em benefício de Deivid Axel de Oliveira Pinto, contra decisão proferida pelo Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.5.2021, denegado o Habeas Corpus n. 662.438/SP. 
O caso
    2. Em 18.1.2021, o juízo plantonista da Comarca de Sorocaba/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, de crime de furto qualificado (e-doc. 8).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2006088-88.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Miguel Marques e Silva, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de DEIVID AXEL DE OLIVEIRA PINTO, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Sorocaba, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado. 
    Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de fundamentação idônea, sendo a medida desproporcional. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis pelo paciente. 
    Postula a concessão da liminar, e a posterior confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas alternativas à prisão. 
    A liminar foi indeferida (fls. 55). Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 57), opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão da ordem (fls. 64/70).
    Não houve oposição ao julgamento virtual. 
    É o relatório. A impetração não deve ser conhecida. 
    Com efeito, o pleito desenhado na inicial já fora apreciado por esta Colenda Câmara nos autos do Habeas Corpus nº 2005274-76.2021.8.26.0000, julgado em 18/03/2021, conforme ementa:
    ‘HABEAS CORPUS Furto qualificado Revogação da prisão preventiva Impossibilidade Presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar Ordem denegada’. 
    Assim, não tendo ocorrido qualquer alteração fática ou jurídica, o presente pedido é mera reiteração de pretensão que já fora decidida por esta Colenda Câmara, o que impede o conhecimento do presente writ. 
    Posto isto, não se conhece a presente ordem de habeas corpus” (e-doc. 4).
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 662.438/SP, denegado pelo Relator, Desembargador Olindo Menezes, Convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 17.5.2021:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em face de acórdão assim ementado (fl. 25): 
    HABEAS CORPUS - Furto qualificado - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar - Ordem denegada. 
    O paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pelo delito de furto qualificado. 
    Em síntese, alega a defesa ausência dos requisitos ensejadores da custódia preventiva, cabimento de medidas mais brandas, e desproporcionalidade da prisão. Aduz condições pessoais favoráveis e relembra o risco de contágio pela Covid-19, diante da superlotação dos estabelecimentos carcerários. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia, com ou sem fixação de cautelares alternativas. 
    Indeferida a liminar e prestadas informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou denegação da ordem. 
    Na origem, processo n. 1500139-88.2021.8.26.0567, foi designada audiência de instrução e julgamento para 31/5/2021, consoante informações prestadas (fl. 42). 
    A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. A esse respeito: AgRg no RHC 77.138/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017 e HC 360.342/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    Como já adiantado em liminar, o édito cautelar possui fundamentação válida, diante da reiteração delitiva. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC 286854/RS – Quinta Turma – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º/10/2014; RHC 48.002/MG – Sexta Turma – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC 44.677/MG – Quinta Turma – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR – Sexta Turma – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF – Quinta Turma – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP – Sexta Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP – Quinta Turma – Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – DJe 14/02/2019. 
    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC 325.754/RS – Quinta Turma – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC 313.977/AL – Sexta Turma – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. A propósito: AgRg no RHC 124.020/RO – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – julgado em 28/04/2020 – DJe 30/04/2020; e RHC 123.404/MG – Rel. Ministra Laurita Vaz – Sexta Turma – julgado em 05/03/2020 – DJe 16/03/2020. 
    Com relação à pandemia, a crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país, e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais aos sistemas prisionais acarretam seu enquadramento como pessoas em condições de risco. 
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazos, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares. 
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. (…) 
    Como se vê, o Tribunal de Justiça entendeu não ser o caso de aplicar a Recomendação, uma vez que o poder público vem tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio; além disso, o magistrado de piso também apontou que o paciente não se enquadra em grupo de risco e não demonstrou impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. 
    Ausente, portanto, manifesta ilegalidade, pois o art. 4º da Recomendação 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a demonstração nos autos de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 373-378, e-doc. 9). 
    5. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da custódia preventiva do paciente, pois estariam ausentes os indícios de autoria e materialidade delitivas e os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Afirma o impetrante que seria a decisão de primeiro grau, pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, genérica e carente de fundamentação idônea.
    Sustenta que não se teria fundamentado o “[des]cabimento das medidas cautelares diversas à prisão” (fl. 6, e-doc. 1).
    Salienta que “o paciente esta[ria] privado de sua liberdade em um Centro de Detenção Provisória em que a população carcerária está muito acima da capacidade populacional, ou seja, há uma super lotação, e é de conhecimento que cada vez mais cresce o numero de infectados [pela Covid-19] no sistema carcerário brasileiro”. 
    Estes os pedidos:
    “Assim, em face de todo exposto, requer que seja concedida a ordem liminarmente, para a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada pela MM. Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Sorocaba - SP, ou CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente DEIVID AXEL DE OLIVEIRA PINTO, e ao final, em julgamento de mérito, requer-se a concessão da ordem, confirmando a decisão liminar, com a revogação da prisão preventiva do acusado ou manutenção de medida cautelar diversa da prisão” (fls. 7-8, e-doc. 2). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Desembargador Olindo Menezes, Convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 662.438/SP. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    8. Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo plantonista da Comarca de Sorocaba/SP convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com os fundamentos seguintes:
    “(...) não há nos autos indicativos seguros quaisquer de vinculação dos custodiados ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita nem domicílio certo, além de não haver qualquer prova de trabalho lícito e regular, a ensejar, neste momento, a necessária segregação para evitar evasão do distrito da culpa, frustrar a garantia da lei penal e necessária instrução processual. Por isso, não há como se deferir a liberdade, neste momento. 
    Não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado, notadamente na atual situação pandêmica que enfrenta o país, mormente na redução do número de policiais militares nas ruas. 
    Ressalte-se, ainda, que argumento defensivo pautado no Coronavírus (COVID-19) e no fato de o crime ser praticado sem violência não são suficientes para deferir a soltura dos autuados. Observe-se que a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, impõe a análise de cada caso especificamente. Aqui nos autos, os autuados não estão inseridos em nenhuma hipótese. E, como já pontuado, inexiste mínima prova de domicílio certo e qualquer sorte de atividade lícita, honesta e regular, além de ambos esbanjarem passagens criminais pretéritas e atuais. 
    Nem se argumente, portanto, que a pandemia do COVID 19 possa ensejar soltura.
    Nesse caso de excepcionalidade, o deferimento do pedido dependeria de alguns pressupostos, os quais não se revelam sequer cogitados na espécie, a saber: (i) comprovação inequívoca de que o acusado se enquadra no grupo de vulneráveis do COVID19; (ii) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra provisoriamente detido; e (iii) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco que o ambiente em que a sociedade está inserida. 
    Assim, plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA” (e-doc. 8).
    No voto condutor do acórdão proferido no Habeas Corpus n. 2005274-76.2021.8.26.0000, impetrado no Tribunal paulista, Relator o Desembargador Miguel Marques e Silva, assentou-se:
    “(...) Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 51/53, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e gravidade do delito. Destaque-se: (…)
    Ainda, observa-se à fls. 39/42 que, embora primário e de bons antecedentes, o paciente possui anotações criminais 
    Tais motivos são plenamente aptos a justificar a prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da futura aplicação da lei penal. (...)
    Por fim, frise-se que o presente remédio constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada. 
    Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus” (e-doc. 3).
    Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte trecho da decisão impugnada na presente impetração, da lavra do Desembargador Olindo Menezes, Convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em exercício no Superior Tribunal de Justiça:
    “(...) Como já adiantado em liminar, o édito cautelar possui fundamentação válida, diante da reiteração delitiva. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC 286854/RS – Quinta Turma – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º/10/2014; RHC 48.002/MG – Sexta Turma – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC 44.677/MG – Quinta Turma – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR – Sexta Turma – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF – Quinta Turma – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP – Sexta Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP – Quinta Turma – Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – DJe 14/02/2019. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC 325.754/RS – Quinta Turma – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC 313.977/AL – Sexta Turma – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 
    A propósito: AgRg no RHC 124.020/RO – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – julgado em 28/04/2020 – DJe 30/04/2020; e RHC 123.404/MG – Rel. Ministra Laurita Vaz – Sexta Turma – julgado em 05/03/2020 – DJe 16/03/2020. 
    Com relação à pandemia, a crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país, e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais aos sistemas prisionais acarretam seu enquadramento como pessoas em condições de risco. 
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazos, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares. 
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. 
    Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. (…)
    Como se vê, o Tribunal de Justiça entendeu não ser o caso de aplicar a Recomendação, uma vez que o poder público vem tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio; além disso, o magistrado de piso também apontou que o paciente não se enquadra em grupo de risco e não demonstrou impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. 
    Ausente, portanto, manifesta ilegalidade, pois o art. 4º da Recomendação 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a demonstração nos autos de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 5).
    10. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que “revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.2.2016).
    11. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370 AgR, de minha relatoria, DJe. 7.10.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O juízo processante, ao decretar a prisão preventiva dos recorrentes, apontou a periculosidade deles para a ordem pública, tendo em vista a prática de outros crimes para frustrar os trabalhos de investigação. Portanto, mesmo que encerrada a instrução processual, permanece hígida a necessidade de custódia dos agravantes por conta de sua periculosidade e da fundada probabilidade de reiteração de crimes. 2. Segundo se infere da jurisprudência da Corte, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC nº 144.188/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150069 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018). 
    12. Não há base para o acolhimento da pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelas instâncias antecedentes, com fundamentos idôneos e calcados em elementos concretos dos autos.
    13. Quanto ao cuidado nos casos de medidas judiciais privativas de liberdade durante a pandemia, é de se reforçar não ter sido comprovada qualquer das circunstâncias previstas na al. b do inc. I do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não havendo elementos suficientes para se afirmar flagrante ilegalidade pela negativa do pleito pelos órgãos mais próximos dos fatos e das condições materiais a que está submetido o paciente.
    Registre-se que o atestado médico juntado ao e-doc. 6 está ilegível, dele não se podendo extrair dados válidos para availação. 
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora